Tribunal: TJSP
Processo: 1000012-65.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atendimento hospitalar prestado pela Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro – Alegação de falha na prestação do serviço hospitalar consistente em demora excessiva em prestar o atendimento ao autor, levando os familiares do recorrente, dada a gravidade de seu estado de saúde, a transferi-lo a hospital privado - Pleito de condenação do ente estatal ao pagamento de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atendimento hospitalar prestado pela Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro – Alegação de falha na prestação do serviço hospitalar consistente em demora excessiva em prestar o atendimento ao autor, levando os familiares do recorrente, dada a gravidade de seu estado de saúde, a transferi-lo a hospital privado - Pleito de condenação do ente estatal ao pagamento de indenização a título de danos materiais, representados pelas despesas médicas relativas ao atendimento prestado pelo hospital particular, além de indenização por danos morais - Conjunto probatório produzido nos autos que não demonstra a alegada falha na prestação do serviço hospitalar estadual - Sentença mantida - Recurso não provido.